Tribunal: TJMT
Processo: 1018757-62.2025.8.11.0003
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
Ementa: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTESTO DE TÍTULO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO À ÉPOCA DO APONTAMENTO. PAGAMENTO POSTERIOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ÔNUS DO DEVEDOR PELO CANCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a baixa de protestos e condenar ao pagamento de indenização por danos morais, sob fundamento de que os débitos teriam sido quitados antes da efetivação dos protestos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto de títulos foi realizado de forma regular diante do pagamento posterior das faturas; (ii) estabelecer se há responsabilidade da concessionária pelos danos morais e pelo cancelamento dos protestos.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O protesto de título é legítimo quando realizado diante de débito vencido e inadimplido à época do encaminhamento ao cartório, configurando exercício regular de direito.
4. O pagamento realizado após o protocolo do título, ainda que anterior à lavratura do protesto, não torna ilícito o apontamento regularmente efetuado.
5. A legislação de regência estabelece que, após a apresentação do título, o devedor deve quitá-lo diretamente no cartório, incluindo os emolumentos, para evitar a efetivação do protesto.
6. O pagamento direto ao credor, sem quitação dos encargos cartorários, não elide a regularidade do procedimento nem impede a efetivação do protesto.
7. Compete ao devedor, após a quitação do débito, promover o cancelamento do protesto mediante pagamento das custas e apresentação de carta de anuência.
8. Não há prova de recusa da credora em fornecer carta de anuência, afastando a configuração de ato ilícito.
9. A inexistência de ilicitude na conduta da credora afasta o dever de indenizar por danos morais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Recurso provido.
Tese de julgamento: 1. O protesto de título é legítimo quando o débito está vencido e inadimplido no momento de sua apresentação ao cartório, ainda que o pagamento ocorra antes do efetivo protesto. 2. O pagamento direto ao credor após o apontamento não afasta a regularidade do protesto nem transfere ao credor o ônus pelo cancelamento. 3. A ausência de ato ilícito no protesto regular afasta a configuração de dano moral indenizável.
Dispositivos relevantes citados: Lei no 9.492/97; Lei no 9.099/95, art. 55.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1032927-73.2024.8.11.0003, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03.02.2026; STJ, REsp 442.641/PB; STJ, AgRg no REsp 719.192/RS; STJ, AgRg no REsp 217.161/SP; TJMT, N.U 1042939-21.2025.8.11.0001, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 29.01.2026; TJMT, N.U 1047195-41.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 02.12.2024.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1018757-62.2025.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Protesto Indevido de Título, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[KELLY BENEDITA DE LARA - CPF: 005.931.591-10 (RECORRIDO), LEANDRO SANTANA DA SILVA - CPF: 719.262.671-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRENTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RONDONOPOLIS CARTORIO 4 OFICIO TAB E PRIVATIVO PROTESTO - CNPJ: 15.031.925/0001-77 (RECORRENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EDSON DIAS REIS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. PROTESTO DE TÍTULO. INADIMPLEMENTO CONFIGURADO À ÉPOCA DO APONTAMENTO. PAGAMENTO POSTERIOR. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ÔNUS DO DEVEDOR PELO CANCELAMENTO. INEXISTÊNCIA DE ATO ILÍCITO E DE DANO MORAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por concessionária de energia elétrica contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos para determinar a baixa de protestos e condenar ao pagamento de indenização por danos morais, sob fundamento de que os débitos teriam sido quitados antes da efetivação dos protestos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o protesto de títulos foi realizado de forma regular diante do pagamento posterior das faturas; (ii) estabelecer se há responsabilidade da concessionária pelos danos morais e pelo cancelamento dos protestos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O protesto de título é legítimo quando realizado diante de débito vencido e inadimplido à época do encaminhamento ao cartório, configurando exercício regular de direito.

4.

O pagamento realizado após o protocolo do título, ainda que anterior à lavratura do protesto, não torna ilícito o apontamento regularmente efetuado.

5.

A legislação de regência estabelece que, após a apresentação do título, o devedor deve quitá-lo diretamente no cartório, incluindo os emolumentos, para evitar a efetivação do protesto.

6.

O pagamento direto ao credor, sem quitação dos encargos cartorários, não elide a regularidade do procedimento nem impede a efetivação do protesto.

7.

Compete ao devedor, após a quitação do débito, promover o cancelamento do protesto mediante pagamento das custas e apresentação de carta de anuência.

8.

Não há prova de recusa da credora em fornecer carta de anuência, afastando a configuração de ato ilícito.

9.

A inexistência de ilicitude na conduta da credora afasta o dever de indenizar por danos morais.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O protesto de título é legítimo quando o débito está vencido e inadimplido no momento de sua apresentação ao cartório, ainda que o pagamento ocorra antes do efetivo protesto. 2. O pagamento direto ao credor após o apontamento não afasta a regularidade do protesto nem transfere ao credor o ônus pelo cancelamento. 3. A ausência de ato ilícito no protesto regular afasta a configuração de dano moral indenizável.

Dispositivos relevantes citados
: Lei no 9.492/97; Lei no 9.099/95, art. 55.

Jurisprudência relevante citada
: TJMT, N.U 1032927-73.2024.8.11.0003, Rel. Sebastião de Arruda Almeida, j. 03.02.2026; STJ, REsp 442.641/PB; STJ, AgRg no REsp 719.192/RS; STJ, AgRg no REsp 217.161/SP; TJMT, N.U 1042939-21.2025.8.11.0001, Rel. Suzana Guimarães Ribeiro, j. 29.01.2026; TJMT, N.U 1047195-41.2024.8.11.0001, Rel. Valmir Alaércio dos Santos, j. 02.12.2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso inominado interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A contra sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Rondonópolis, que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais na ação declaratória de inexistência de débito cumulada com danos morais e cancelamento de protesto, id. 342325861. A sentença de primeiro grau reconheceu a ilegitimidade passiva do tabelionato, determinou que a concessionária providenciasse a baixa dos protestos e a condenou ao pagamento de R$ 3.000,00 a título de danos morais, sob o fundamento de que os pagamentos ocorreram antes da efetivação dos protestos, tornando-os indevidos.

Em suas razões recursais, a recorrente sustenta a legalidade de sua conduta, argumentando que agiu no exercício regular de direito, uma vez que as faturas estavam vencidas e inadimplidas no momento do encaminhamento a protesto, id. 342325868. Pugna pela reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos iniciais ou, subsidiariamente, pela redução do
quantum
indenizatório e condenação da recorrida por litigância de má-fé.

Em contrarrazões, a recorrida refuta as alegações recursais, defendendo a manutenção da sentença, id. 342325872. Argumenta que os pagamentos foram realizados antes da data de lavratura dos protestos, e questiona a ausência de notificação prévia, insistindo na tese de que a manutenção dos apontamentos e a responsabilidade pelas custas cartorárias recaem sobre a concessionária, configurando falha na prestação do serviço e dano moral indenizável.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares,

Presentes os pressupostos de admissibilidade, tanto os intrínsecos quanto os extrínsecos, conheço do recurso inominado interposto.

A controvérsia central dos autos reside na regularidade dos protestos efetivados em nome da consumidora e na responsabilidade pelos danos morais alegados e pelo cancelamento dos apontamentos, considerando o pagamento em atraso das faturas de energia elétrica.

Ao analisar o conjunto probatório carreado aos autos, verifica-se que a cronologia dos fatos corrobora a tese da recorrente de que agiu no exercício regular de direito. Os documentos demonstram inequivocamente que a recorrida se encontrava inadimplente no momento em que a concessionária iniciou os trâmites de cobrança via cartório. Especificamente, a fatura no valor de R$ 317,46, com vencimento em 18/09/2024, foi protocolada para protesto em 23/10/2024, conforme instrumento de id. 342325859, mesma data em que a recorrida efetuou o pagamento (id. 342324494), evidenciando o atraso superior a trinta dias. A fatura de R$ 406,27, vencida em 18/12/2024, foi apresentada ao cartório em 15/01/2025 e protestada em 22/01/2025 (id. 342325856), sendo o pagamento realizado somente em 26/01/2025, ou seja, posteriormente ao ato notarial (id. 342324494). Já a fatura de R$ 329,36, com vencimento em 20/01/2025, foi apresentada em 06/02/2025 (id. 342325857) e o pagamento ocorreu apenas em 07/02/2025 (id. 342324494), um dia após o protocolo no cartório.

Resta evidente que, ao tempo do encaminhamento dos títulos a protesto, a dívida existia e era exigível, o que legitima a conduta da credora. O fato de o pagamento ter ocorrido na mesma data do protocolo ou dias após a apresentação, mas antes da lavratura final em dois dos títulos, não torna o apontamento inicial ilícito, pois a mora estava caracterizada. A legislação aplicável, notadamente a Lei no 9.492/97, estabelece que, uma vez apresentado o título, o devedor é intimado para pagar o valor da dívida acrescido dos emolumentos cartorários. Ao pagar diretamente à credora a fatura original, sem os encargos cartorários já gerados pelo protocolo, a devedora não elide a regularidade do procedimento iniciado.

A jurisprudência pátria consolidou o entendimento de que não configura ato ilícito o protesto de título vencido regularmente protocolado em cartório antes do pagamento, ainda que este se realize antes da efetivação do protesto, tratando-se de exercício regular de direito de cobrança. Nesse cenário, realizado o pagamento da dívida diretamente ao credor após o apontamento ou protesto regular, incumbe ao devedor a responsabilidade pela baixa do registro e o pagamento das respectivas despesas cartorárias, mediante apresentação da carta de anuência.

A propósito, colaciono entendimento pertinente ao caso, dentre muitos outros:

"Não configura ato ilícito o protesto de título vencido regularmente protocolado em cartório antes do pagamento, ainda que este se realize antes da efetivação do protesto, tratando-se de exercício regular de direito" (N.U 1032927-73.2024.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/02/2026, Publicado no DJE 11/02/2026)

Destarte, quando o encaminhamento ao protesto foi realizado em exercício regular de direito, o posterior pagamento do título pelo devedor, diretamente ao credor, não retira o ônus daquele em proceder ao cancelamento do registro junto ao cartório competente, conforme precedentes do Superior Tribunal de Justiça (REsp no 442.641/PB, AgRg no REsp no 719.192/RS e AgRg no REsp 217.161/SP). A recorrida, ao pagar com atraso, assumiu o risco das medidas de cobrança e das despesas a elas inerentes. Não há nos autos prova de que a recorrente tenha se recusado a fornecer a carta de anuência necessária para a baixa, o que afastaria sua responsabilidade.

Neste sentido, já se posicionou esta Turma Recursal:

“DIREITO DO CONSUMIDOR. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. PROTESTO DE TÍTULO. QUITAÇÃO POSTERIOR AO APONTAMENTO. REGULAR EXERCÍCIO DO DIREITO DE COBRANÇA. ÔNUS DO DEVEDOR PELO CANCELAMENTO. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O protesto do título ocorre em exercício regular do direito de cobrança quando o débito se encontra vencido e inadimplido à época do encaminhamento ao cartório. 2. O pagamento do débito após a remessa do título ao cartório não torna indevido o protesto regularmente efetivado. 3. A legislação específica atribui ao devedor o ônus de requerer o cancelamento do protesto após a quitação da obrigação. 4. A inexistência de comprovação de recusa injustificada da credora em fornecer carta de anuência afasta a caracterização de ato ilícito. 5. A manutenção de protesto legitimamente lavrado, por si só, não configura dano moral indenizável. 6. Recurso provido. (N.U 1042939-21.2025.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, SUZANA GUIMARAES RIBEIRO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 29/01/2026, Publicado no DJE 02/02/2026)

“RECURSO INOMINADO. CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. PROTESTO. PAGAMENTO DO DÉBITO APÓS APRESENTAÇÃO DO TÍTULO EM CARTÓRIO. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. ÔNUS DO DEVEDOR EM SOLICITAR A BAIXA. PRECEDENTES DO STJ. DANO MORAL INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA 1. Após recebido o título para protesto, cabe ao cartório competente o envio de notificação ao devedor que deve efetuar o pagamento no próprio tabelionato, dentro do prazo de três dias. No caso concreto, o consumidor efetuou o pagamento diretamente ao credor, sem comunicá-lo da quitação, o que acarretou a efetivação do protesto, não podendo tal procedimento ser considerado ilegal. 2. Não há que se falar em conduta ilícita por parte do credor pela manutenção do registro negativo e tampouco em direito a indenização por dano moral. (...) A requerida não responde pelos atos do Tabelião de Protesto, o qual é encarregado de notificar e providenciar a baixa da anotação após pagamento das respectivas custas pendentes. Inteligência da Súmula 359 do STJ: “cabe ao órgão mantenedor do cadastro de proteção ao crédito a notificação do devedor antes de proceder à inscrição”(...) (N.U 1047195-41.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 05/12/2024)”

Ademais, quanto à alegada falta de notificação prévia pelo cartório, tal fato não pode ser imputado à concessionária recorrente, mas sim ao tabelionato, cuja ilegitimidade fora acertadamente reconhecida na sentença diante da sua responsabilização apenas via ação de regresso do Estado.

Assim, não havendo ilicitude na conduta da concessionária, afasta-se o dever de indenizar e a obrigação de fazer imposta na origem, devendo a sentença ser reformada integralmente para julgar improcedentes os pedidos iniciais.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, voto no sentido de CONHECER do recurso e, no mérito, DAR-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, afastando a condenação por danos morais e a obrigação de fazer imposta à recorrente.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei no 9.099/95.

Cuiabá/MT, data do julgamento.

GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Juiz de Direito Relator

#

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026